Tribunal: TJDFT
Processo: 0748954-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário. Manifestação sobre proposta de compra de veículo inventariado. Dever da parte manter atualizado o endereço nos autos. Pesquisas nos sistemas Bandi (Ceman), Bacenjud, Infoseg, Renajud. Ausência de razoabilidade.